Tribunal: TJSP
Processo: 1055962-48.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Lesão em tornozelo esquerdo - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Lesão em tornozelo esquerdo - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência carreados ao demandante - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO, com observação